Tribunal: TJES
Processo: 0006124-42.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006124-42.2015.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: CONSTRUTORA VIVATERRA LTDA EPP

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. NEGATIVA FUNDADA EM DÉBITO TRIBUTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. SANÇÃO POLÍTICA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que, nos autos de ação ordinária ajuizada por Construtora Vivaterra Ltda EPP, julgou procedente o pedido para afastar a negativa de concessão de alvará de funcionamento e certidão negativa de débitos, fundada exclusivamente na existência de débitos tributários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a juntada de documentos novos após a fase inicial do processo; (ii) estabelecer se a existência de débitos tributários pode justificar a negativa de concessão de alvará de funcionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 435 do CPC autoriza a juntada de documentos novos a qualquer tempo, desde que destinados à prova de fatos supervenientes ou à contraposição de provas já produzidas, hipótese configurada no caso concreto.

Os documentos apresentados pela parte autora são admissíveis e suficientes para demonstrar a regularidade dos requisitos técnicos exigidos para a concessão do alvará.

A negativa do alvará de funcionamento ocorreu exclusivamente em razão da existência de débitos tributários, sem apontamento de irregularidade técnica ou legal diversa.

O ordenamento jurídico veda a utilização de meios indiretos coercitivos para cobrança de tributos, por configurarem sanção política, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 70, 323 e 547 do STF.

A Constituição Federal assegura o livre exercício da atividade econômica e profissional (arts. 5º, XIII, e 170), não admitindo restrição fundada apenas em inadimplemento tributário.

A Administração Pública deve utilizar os meios próprios de cobrança do crédito tributário, sendo ilícita a restrição ao exercício da atividade empresarial como forma de coerção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É admissível a juntada de documentos novos, nos termos do art. 435 do CPC, quando destinados à complementação probatória ou contraposição de provas já produzidas. 2. A Administração Pública não pode condicionar a concessão de alvará de funcionamento à quitação de débitos tributários, por configurar sanção política vedada. 3. A existência de débito tributário não autoriza a restrição ao livre exercício da atividade econômica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XIII, e 170; CPC, art. 435.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas 70, 323 e 547.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006124-42.2015.8.08.0012

AGVTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

AGVDOS:
CONSTRUTORA VIVATERRA LTDA EPP

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, eis que irresignado com os termos da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, que nos autos da ação ordinária ajuizada por CONSTRUTORA VIVATERRA LTDA EPP em face do ente municipal, julgou procedente o pedido autoral.

Verifica-se dos autos que a parte apelante se insurge quanto à negativa de concessão de Alvará de Funcionamento, fundamentada na existência de débito tributário.

Nesse contexto, inicialmente, o Ente Municipal destaca a falta de juntada de documentos hábeis e cabíveis para a comprovação das alegações da empresa Apelada, sustentando, assim, a existência de insuficiência probatória para o julgamento e análise do pedido do Alvará de Funcionamento e da Certidão Negativa de Débitos, ao argumento de que os documentos posteriormente juntados aos autos seriam inadmissíveis.

Ademais, alega que a referida ausência de documentos, ou mesmo a sua inadmissibilidade, teria acarretado fragilidade probatória, de modo que a sentença proferida seria genérica, uma vez que a Apelada não teria efetivamente demonstrado o preenchimento dos requisitos para a concessão do Alvará de Funcionamento.

Todavia, de acordo com o art. 435, do Código de Processo Civil, é permitido que as partes juntem documentos novos aos autos quando destinados a fazer prova de fatos supervenientes ou para contraposição àqueles já produzidos, hipótese que se verifica no caso em exame.

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Dessa forma, tendo em vista a legalidade e o cabimento dos documentos juntados pela Agravada, constata-se que o Alvará e a Certidão requisitados foram negados exclusivamente em razão da existência de débitos tributários, inexistindo qualquer pendência de ordem técnica.

Nessa linha, observa-se a vedação à utilização da existência de débitos tributários como forma de impedir atividade empresarial, por configurar sanção política. Nesse sentido, dispõe a Súmula 70 do Supremo Tribunal Federal:

Súm.70: É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo

Assim, de acordo com a Súmula exposta, em conjunto com as Súmulas 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal, é inadmissível a utilização de meios indiretos que limitem livre exercício da atividade econômica como forma coercitiva de compelir o pagamento dos tributos devidos.

Ademais, cumpre destacar os artigos 5º,XIII e 170 da Constituição Federal, os quais asseguram a liberdade de exercício de atividade econômica e profissional, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei, de forma que não se inclui entre as exceções o inadimplemento de débitos tributários.

XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

I - soberania nacional;

II - propriedade privada;

III - função social da propriedade;

IV - livre concorrência;

V - defesa do consumidor;

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

VII - redução das desigualdades regionais e sociais;

VIII - busca do pleno emprego;

IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 6, de 1995)

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos

em lei.

Portanto, revela-se ilícita a negativa de concessão de alvará de funcionamento em decorrência exclusiva de débitos tributários, cabendo ao Município de Cariacica proceder a reanálise do Alvará de Funcionamento requisitado.

Diante desse cenário, não se verifica a alegada necessidade de reforma ou anulação da decisão objurgada, porquanto restou evidenciado o cabimento dos documentos juntados pela apelada, bem como a impossibilidade jurídica de condicionamento do Alvará à quitação de débitos tributários.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
, para manter na íntegra a r. sentença.

Com o resultado do julganto, majoro os honorários sucubenciais em 5% (cinco por cento), passando a 15% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11º, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.